Tribunal: TJES
Processo: 0021412-14.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021412-14.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBERSON AMARAL DE OLIVEIRA

APELADO: MARIA EDUARDA DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PENSIONAMENTO. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da ação ou omissão culposa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 186 e do art. 927 do Código Civil.

A controvérsia sobre a responsabilidade do apelante já foi exaustivamente examinada na sentença, a qual, com base nas provas dos autos, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade competente, concluiu pela configuração de culpa do condutor do caminhão, ora apelante, por imprudência ao perder o controle do veículo em pista molhada e invadir a contramão, ocasionando o acidente.

Nos termos da jurisprudência pátria, “
Condições climáticas adversas, como a precipitação de chuva em rodovia, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito. Ao contrário, impõem aos motoristas maior dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com maior rigor, a ocorrência de sinistros, especialmente a derrapagem, evento altamente previsível em pista molhada
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50076595120228130394, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Quanto ao pensionamento, “Os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não havendo, do salário-mínimo” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024740-02 .2014.8.08.0012, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível). Assim, inviável a redução do percentual fixado pelo magistrado singular em
32,43% (
trinta e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento), porquanto já inferior àquele adotado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima e o empobrecimento desmedido do causador do dano. Assim, mais adequado fixar a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que se mostra apta a cumprir o caráter compensatório à autora e pedagógico ao réu.

Recurso parcialmente provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0021412-14.2018.8.08.0048

Apelante: Cleberson Amaral de Oliveira

Apelada: Maria Eduarda de Souza Ribeiro dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Cleberson Amaral de Oliveira contra a sentença de id. 15085181, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Eduarda de Souza Ribeiro dos Santos, representada por sua avó paterna Joaquina Pinheiro Barcelos, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar solidariamente os réus ao pagamento de pensão alimentícia correspondente a 32,43% do salário-mínimo vigente a cada ano, desde a data do evento danoso até que a autora complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, com correção pelo INPC-IBGE, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 15085792, o apelante sustenta em síntese que (a) não restou configurada sua responsabilidade subjetiva pelo acidente, tendo agido com cautela e sido surpreendido por condições climáticas adversas; (b) a pensão alimentícia foi arbitrada em percentual excessivo; (c) o valor fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional à sua capacidade financeira; (d) os valores fixados na condenação são inexequíveis diante de sua condição econômica; e (e) requer, alternativamente, a redução dos valores fixados na sentença.

Contrarrazões apresentada no id. 15085793.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se restou caracterizado o dever de indenizar por parte do apelante, considerando as alegações de culpa pelo acidente que resultou no falecimento do genitor da apelada, bem como a razoabilidade das verbas arbitradas a título de danos materiais e morais.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação da ação ou omissão culposa, dano e nexo de causalidade.

Nos termos do art. 186 e do art. 927 do Código Civil, portanto, somente haverá obrigação de indenizar se demonstrado que o dano sofrido pela vítima decorreu de ato culposo ou doloso do agente.

A controvérsia sobre a responsabilidade do apelante já foi exaustivamente examinada na sentença, a qual, com base nas provas dos autos, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela autoridade competente, concluiu pela configuração de culpa do condutor do caminhão, ora apelante, por imprudência ao perder o controle do veículo em pista molhada e invadir a contramão, ocasionando o acidente.

Nos termos da jurisprudência pátria, “
Condições climáticas adversas, como a precipitação de chuva em rodovia, não configuram, por si, caso fortuito na hipótese de acidente de trânsito. Ao contrário, impõem aos motoristas maior dever de cautela e segurança na condução do veículo, a fim de prevenir, com maior rigor, a ocorrência de sinistros, especialmente a derrapagem, evento altamente previsível em pista molhada
.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50076595120228130394, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Nesse viés, não há como afastar a culpa do apelante, mormente porque não foi produzida prova documental ou testemunhal que afaste tal conclusão.

Quanto ao pensionamento, “Os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não havendo, do salário-mínimo” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024740-02 .2014.8.08.0012, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível).

Assim, inviável a redução do percentual fixado pelo magistrado singular em
32,43% (
trinta e dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento), porquanto já inferior àquele adotado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.

Todavia, quanto ao valor fixado a título de danos morais, merece acolhimento a irresignação do apelante. Ainda que reconhecida a dor inegável da perda do genitor em circunstâncias trágicas, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) revela-se elevado diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em relação à condição econômica do réu e à proporcionalidade entre o dano experimentado e a função compensatória e pedagógica da indenização.

A quantificação do dano moral deve observar critérios de razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima e o empobrecimento desmedido do causador do dano. Assim, entendo mais adequado fixar a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), quantia que se mostra apta a cumprir o caráter compensatório à autora e pedagógico ao réu.

Em idêntico sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL . ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS. RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA . CONDUTOR EMBRIAGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PENSIONAMENTO MENSAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA . TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. Mérito: O réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool e invadir a contramão, age com imprudência e violação das normas de trânsito, configurando ato ilícito e assumindo o risco do resultado morte . 6. A jurisprudência do STJ presume o dano moral em casos de morte de familiar em acidente de trânsito, sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica por parte dos parentes mais próximos. 7.
A fixação de indenização por danos morais deve observar o equilíbrio entre a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, com vistas a compensar o sofrimento dos familiares e a punir o ofensor, de forma que a quantia arbitrada seja proporcional e razoável.
8. Em relação ao pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, e a ausência de comprovação de renda formal não impede a fixação de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, conforme entendimento do STJ. 9. O termo final do pensionamento mensal deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária . IV. DISPOSITIVO E TESE 10.
Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor
. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal. 2. A presunção de dano moral para familiares próximos dispensa a comprovação de sofrimento, sendo devida a indenização por danos morais in re ipsa . 3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, justificando a fixação de pensionamento mensal com base no salário mínimo, na proporção de 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 165; CF/1988, art . 5º, X; Código Civil, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 157.912/RJ, Rel . Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 4/8/1998; STJ, REsp 1311402/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.713.056/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034004220238080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL – SECURITÁRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DE GENITORA DOS REQUERENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – ARBITRADO EM DESACORDO COM PECULIARIDADES INERENTES À CAUSA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SEGURO EM NOME TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO VISA PROTEGER O BEM - ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AFASTADO POR PROVA TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE SUPOSTA EMBRIAGUEZ E O ATO ILÍCITO – NÃO COMPROVADO – PERDA DO DIREITO AO SEGURO – APENAS QUANDO O EMBRIAGADO FOR O PRÓPRIO CONDUTOR OU QUANDO AS CHAVES DO VEÍCULO SÃO ENTREGUES A TERCEIRO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA IMPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve se ater às peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência para hipóteses semelhantes, que versam sobre morte de familiar decorrente de acidente de trânsito. 2.
O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela justo e adequado para compensar os apelantes pelo enorme dano moral sofrido, amenizando a dor e o sofrimento vivenciado por ambos, sem lhes causar o indesejado enriquecimento ilícito, cumprindo, ao mesmo tempo, o caráter punitivo e pedagógico de que se reveste a indenização
. [...] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de EMANUEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO e GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), 22 de julho de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 48120068241, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para reformar em parte e sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
:
0021412-14.2018.8.08.0048

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.